Tribunal: TJPA
Processo: 0005401-73.2016.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0005401-73.2016.8.14.0124

PROCURADOR: NELSON PEREIRA MEDRADO

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, JENIFFER DE BARROS RODRIGUES, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEFENSORIA PÚBLICA. EXERCÍCIO ITINERANTE. COMARCA SEM DEFENSOR PÚBLICO RESIDENTE. DIREITO FUNDAMENTAL À ASSISTÊNCIA JURÍDICA INTEGRAL. INVIABILIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO QUE COMPROMETE O ACESSO À JUSTIÇA. CONTROLE JURISDICIONAL. AUTONOMIA FUNCIONAL LIMITADA PELOS DIREITOS FUNDAMENTAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público visando à nulidade de portaria que estabeleceu a prestação de serviço de defensoria por meio de itinerância semanal em comarca com mais de 24 mil habitantes e mais de 2.500 processos judiciais, pleiteando a presença contínua de defensor público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em definir se a designação de defensor público de forma itinerante, por apenas um dia na semana, em comarca com alta demanda judicial, configura violação ao direito fundamental à assistência jurídica integral e gratuita, autorizando a atuação corretiva do Poder Judiciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revogação formal da portaria que embasava a ação não acarreta a perda do objeto, pois os efeitos materiais da norma persistem, com o atendimento ainda sendo prestado de forma itinerante e insuficiente.

4. O direito à assistência jurídica integral e gratuita (CF, art. 5º, LXXIV, e art. 134) impõe ao Estado a obrigação de garantir defensor público com atuação efetiva e contínua nas comarcas que o demandam.

5. A autonomia administrativa da Defensoria Pública (CF, art. 134, §2º) não afasta o controle jurisdicional de seus atos, especialmente quando estes violam direitos fundamentais.
6. A designação de defensor em regime de itinerância, sem justificativa técnica ou orçamentária plausível, compromete o acesso à justiça da população local, configurando ofensa à Constituição Federal.

7. Não comprovada a impossibilidade material ou orçamentária de prover defensor residente na comarca, não pode o Estado invocar o princípio da reserva do possível como justificativa.
8. A sentença recorrida, ao impor a obrigação de manter defensor público com atuação contínua na comarca, não viola o princípio da separação dos poderes, mas efetiva direito fundamental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“A designação de defensor público em regime de itinerância, sem justificativa técnica suficiente, em comarca com expressiva demanda judicial, compromete o direito fundamental à assistência jurídica integral e gratuita, sendo legítima a intervenção do Poder Judiciário para assegurar a presença contínua do defensor, sem que isso configure afronta à autonomia institucional da Defensoria Pública.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Apelação Cível nº 0005401-73.2016.8.14.0124.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, negando-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Araguaia, nos autos da
Ação Civil Pública n.º 0005401-73.2016.8.14.0124
, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, em face do
ESTADO DO PARÁ
, da
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
e da então
Defensora Pública Geral, Jeniffer de Barros Rodrigues
.

Em síntese, narram os autos que em decorrência da Instrução Normativa Conjunta nº 02/2016 da Defensoria Pública Geral e da Corregedoria Geral da DPE, e da Portaria 191/2016- GAB/DPG de 12/08/2016, o Defensor Público, Dr. Rilker Mikelson de Oliveira Viana, foi designado para o NAECA – Núcleo de Atendimento Especializado da Criança e do Adolescente de Marabá e para a intinerância em São Domingos do Araguaia. Com isso, foi lavrado Ofício ao órgão ministerial informando que o atendimento na comarca de São Domingos do Araguaia seria reduzido apenas às quartas feiras, bem como, requerendo que as audiências de processos cuja defensoria atue, sejam designadas para tal dia.

Afirmou que a Comarca de São Domingos do Araguaia, soma em sua totalidade mais de 24.000 (vinte e quatro mil) habitantes, e 2.509 (dois mil, quinhentos e nove) processos, de modo que a intinerância semanal de 01 (um) dia ressoa lesão ao direito constitucional dos cidadãos hipossuficientes financeiramente, em ter assegurada pelo Estado, assistência jurídica integral e gratuita, prevista no art. 134, c.c art. 5º, LXXIV, ambos da Constituição Federal.

Por fim, requereu, a nulidade do ato administrativo (Portaria n.º 191/2016-GAB/DPG) que promoveu tais designações e a designação de Defensor Público exclusivo para aquela comarca.

Foi deferida liminar determinando o retorno do Defensor Público titular à Comarca. Posteriormente, sobreveio sentença de procedência dos pedidos iniciais, tornando sem efeito a portaria de designação e determinando o exercício regular e contínuo do defensor na localidade, abstendo-se o Estado de adotar nova designação em prejuízo da titularidade.

Em suas razões, o Estado do Pará sustenta, preliminarmente, a perda superveniente do objeto, pois a Portaria nº 191/2016-GAB/DPG que embasava a demanda foi revogada por nova portaria em 2019, promovendo o defensor a outra Comarca.

Argumenta, ainda, que a Defensoria Pública possui autonomia administrativa conferida pelo art. 134, § 2º da CF/88, sendo vedada a ingerência do Poder Judiciário na designação de defensores.

Aduz que a sentença viola os princípios da separação dos poderes e da reserva do possível, representando ameaça à ordem administrativa.

Destaca precedentes do TJPA e do STF que asseguram a discricionariedade do Defensor Público Geral em tais matérias.

Ao final, requer a reforma da sentença, com o reconhecimento da perda do objeto e, subsidiariamente, a improcedência do pedido formulado pelo Ministério Público, em respeito à autonomia institucional da Defensoria Pública e à separação dos poderes.

Em Contrarrazões, o Ministério Público sustenta que, embora a portaria tenha sido formalmente revogada, sua essência permanece, pois o atendimento em São Domingos do Araguaia continua ocorrendo por itinerância semanal. Alega, ainda, que a decisão judicial visa garantir a efetividade de direitos fundamentais e não configura interferência indevida em outro Poder.

Instado a se manifestar, o
parquet
ratificou integralmente as contrarrazões apresentadas por seu órgão oficiante na instância originária, nos termos das Recomendações nº 57/2017 e nº 34/2016 do CNMP, devolvendo os autos à relatoria para regular prosseguimento.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos
de
admissibilidade recursal, conheço do presente recurso
e passo a apreciá-lo.

Havendo preliminar suscitada, passo a enfrentá-la.

DA PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO

O apelante sustenta, em sede preliminar, que a

Portaria nº 191/2016-GAB/DPG foi revogada, operando a perda superveniente do objeto.

Inobstante a alegação do Estado quanto a prejudicialidade da demanda, o argumento não merece prosperar.

A revogação da portaria questionada não implica, por si só, a perda de objeto quando aparentemente os efeitos materiais da medida impugnada se mantêm.

Embora o ato normativo tenha sido formalmente revogado por nova portaria em 2019, há elementos nos autos que evidenciam que a manutenção de atendimento itinerante em apenas um dia da semana na comarca de São Domingos do Araguaia, subsiste, conforme expressamente reconhecido nas contrarrazões do Ministério Público e ratificado pelo
parquet
em parecer.

A tutela jurisdicional pleiteada pelo Ministério Público e acolhida na sentença não se limitou à revogação da portaria, mas buscou, e obteve, a imposição de obrigação de fazer consistente na manutenção de defensor público em exercício regular e contínuo na Comarca, com vistas à garantia do direito à assistência jurídica integral e gratuita, previsto nos arts. 5º, LXXIV, e 134 da Constituição Federal.

Essa obrigação permanece relevante, atual e resistida, o que afasta qualquer alegação de perda do objeto.

Em sendo assim,
rejeito a preliminar de perda superveniente do objeto
.

MÉRITO

A controvérsia devolvida à apreciação resume-se em verificar se a decisão judicial que determina a lotação exclusiva de Defensor Público viola os princípios da separação dos poderes e da autonomia da Defensoria Pública.

A alegação de que a sentença impugnada representa indevida ingerência judicial em matéria de discricionariedade administrativa da Defensoria Pública, violando o princípio da separação dos poderes, igualmente não se sustenta.

É certo que o art. 134, §2º, da Constituição Federal estabelece que à Defensoria Pública é assegurada autonomia funcional, administrativa e iniciativa de sua proposta orçamentária. Todavia, essa autonomia não é absoluta, devendo ser exercida nos estritos limites da legalidade e dos direitos fundamentais assegurados constitucionalmente.

O Poder Judiciário, enquanto guardião da Constituição e dos direitos fundamentais, não apenas pode, mas deve intervir sempre que atos administrativos, ainda que discricionários, importarem em violação a esses direitos.

A prestação de assistência jurídica integral e gratuita é direito fundamental que se impõe como dever estatal e não está sujeito ao juízo discricionário da Administração.

Neste ponto, relevo ser reiterada a jurisprudência do STF no sentido de que a autonomia institucional dos órgãos públicos não afasta o controle jurisdicional sobre seus atos, mormente quando se trate da concretização de direitos fundamentais. Logo, a sentença, ao assegurar a presença contínua de defensor público na comarca, não usurpa função administrativa, mas exerce controle de legalidade com vistas à efetivação de um direito indisponível.

Quanto ao argumento de que a sentença teria violado o princípio da reserva do possível, cabe pontuar que o referido princípio, que limita a atuação estatal em razão de restrições orçamentárias, não pode ser invocado como escusa para o descumprimento de direitos fundamentais, especialmente quando não demonstrada, de forma objetiva, a absoluta impossibilidade financeira ou estrutural do cumprimento da obrigação imposta.

No caso vertente, o Estado do Pará não colacionou aos autos qualquer prova robusta da insuficiência de recursos ou de impossibilidade técnica para a lotação de defensor público na comarca de São Domingos do Araguaia. Ao contrário, trata-se de comarca com população superior a 24 mil habitantes e com mais de dois mil processos em trâmite, o que por si só justifica a presença permanente de defensor público.

Além disso, a jurisprudência do STF tem condicionado a invocação da reserva do possível à demonstração do mínimo existencial e da boa-fé administrativa, o que não se verifica no presente caso. O que se evidencia, na verdade, é uma opção política-administrativa da Defensoria Pública, cujas consequências comprometem diretamente a efetividade de um direito constitucionalmente protegido.

Ainda, a suposta violação à ordem administrativa não pode se sobrepor à supremacia dos direitos fundamentais. A sentença proferida não reestrutura a Defensoria Pública nem interfere indevidamente em sua organização interna, mas apenas impõe a obrigação de assegurar o exercício contínuo da função pública em uma comarca com expressiva demanda judicial.

O que se discute não é a conveniência administrativa da designação, mas o dever estatal de prover a prestação jurisdicional com respaldo na atuação da Defensoria Pública como expressão do acesso à justiça.

Portanto, a sentença impugnada busca preservar o direito de ação dos hipossuficientes, viabilizando a concretização da função da Defensoria Pública na localidade. Trata-se, de medida proporcional, necessária e juridicamente adequada e merece ser mantida na íntegra.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença recorrida, nos termos da fundamentação acima lançada.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº. 3.731/2015- GP.

P.R.I.

Belém, data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 01/07/2025